Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DIFAL. VIA LIMITADA. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento se encontra maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal.
2. O art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Ou seja, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento.
3. O DIFAL consiste no recolhimento da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna de ICMS do estado de destino da mercadoria/serviço, e tem por objetivo equilibrar a distribuição dos impostos coletados nas vendas interestaduais (art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição da República, com redação da Emenda Constitucional no 87/2015).
4. No recente julgamento do RE n. 1287019 e da ADI 5469, em que foi firmada a tese em repercussão geral de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais", restou aprovada a modulação para que a decisão produza efeitos a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento em questão.
5. In casu, não se denota, nessa sede de cognição limitada, a cobrança ou recolhimento do ICMS-DIFAL, em relação às operações interestaduais com mercadorias comercializadas a consumidores finais não contribuintes, conforme preconiza o Tema n.o 1.093/STF; sendo devida a continuidade do devido processo legal na origem.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.